Tribunal: STJ
Processo: 0306287-97.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060678 - RJ(2025/0367560-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: DAVID AZULAY - RJ176637
ALINE MARQUES RODRIGUES - RJ208927
MARCELO MENDONÇA PORTUGAL LOPES - RJ239017
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALVAREZ FLORES DE MORAES
ADVOGADA
: FLÁVIA FLORES DE MORAES JORGE - RJ087293
INTERES.
: UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
EMENTA
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA
(COVID-19). ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PRAZO DE
CARÊNCIA. RECUSA CONSIDERADA ABUSIVA. REANÁLISE DO
ATO ILÍCITO E DO
INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a falha
na prestação do serviço e a ilicitude da recusa de internação em
situação de emergência (COVID-19), sob a alegação de cumprimento
de prazo de carência contratual, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alteração
do
indenizatório a título de dano moral é possível somente
quantum
em hipóteses excepcionais, quando o valor for manifestamente
irrisório ou exorbitante. Proporcionalidade e razoabilidade observadas
Documento eletrônico VDA56450749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fc259f55-1058-4825-b6c9-34a97704edde

pelo Tribunal de origem, que fixou a indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais), a justificar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, requer a demonstração da similitude fática
entre os casos confrontados e a adoção de teses jurídicas distintas, o
que não se verifica quando a pretensão recursal é obstada pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fc259f55-1058-4825-b6c9-34a97704edde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060678 - RJ(2025/0367560-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: DAVID AZULAY - RJ176637
ALINE MARQUES RODRIGUES - RJ208927
MARCELO MENDONÇA PORTUGAL LOPES - RJ239017
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALVAREZ FLORES DE MORAES
ADVOGADA
: FLÁVIA FLORES DE MORAES JORGE - RJ087293
INTERES.
: UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS
MEDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
EMENTA
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA
(COVID-19). ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PRAZO DE
CARÊNCIA. RECUSA CONSIDERADA ABUSIVA. REANÁLISE DO
ATO ILÍCITO E DO
INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Revisar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a falha
na prestação do serviço e a ilicitude da recusa de internação em
situação de emergência (COVID-19), sob a alegação de cumprimento
de prazo de carência contratual, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alteração
do
indenizatório a título de dano moral é possível somente
quantum
em hipóteses excepcionais, quando o valor for manifestamente
irrisório ou exorbitante. Proporcionalidade e razoabilidade observadas
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

pelo Tribunal de origem, que fixou a indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais), a justificar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, requer a demonstração da similitude fática
entre os casos confrontados e a adoção de teses jurídicas distintas, o
que não se verifica quando a pretensão recursal é obstada pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS (UNIMED FERJ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, proferida pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Plano de Saúde. Ação de conhecimento objetivando o Autor que as
Rés sejam compelidas a interná-lo em unidade hospitalar credenciada
à sua rede, para tratamento adequado de sua saúde, conforme
recomendado pelo seu médico assistente, o que lhe foi negado.
Sentença que julgou procedente o pedido para ratificar a decisão que
deferiu a tutela antecipada que determinou a internação do Autor, sem
limitação temporal, bem como o fornecimento de todos os
medicamentos, materiais, exames e procedimentos imprescindíveis ao
tratamento de sua saúde, conforme recomendação médica, sob pena
de multa horária no valor de R$ 5.000,00 e condenou as Rés,
solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral de R$
15.000,00, corrigido monetariamente desde a sua fixação e com juros
de mora a contar da citação, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação. Apelação das Rés. Relação de
consumo. Responsabilidade objetiva. Recurso da segunda Apelante
(UNIMED COOPERATIVA) que, diante da ausência do correto preparo
é declarado deserto, o que impede o seu conhecimento. Preliminar de
ilegitimidade
passiva
da
terceira
Apelante
(UNIMED
EMPRRENDIMENTOS) que se rejeita. Apelantes que participam da
mesma cadeia de fornecimento de serviços, uma extraindo vantagem
da atividade da outra, devendo arcar com o custo do chamado “risco
do empreendimento”, sujeitando-se à solidariedade prevista no
o,
art. 7
parágrafo único
o
ambos do CDC. Precedentes do TJRJ.
c/c
art. 14,
Apelado que produziu prova de que a patologia que a acometeu
demandava internação de emergência. Prazo de carência e limitação
temporal para a cobertura da internação e dos procedimentos aos
quais deveria ser submetido que não podem ser invocados estando o
segurado em situação emergencial. Falha na prestação do serviço.
Apelada que faz jus ao atendimento médico e hospitalar, ainda que em
prazo de carência, ante a situação emergencial. Dever de indenizar.
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

Dano moral configurado. Inteligência da Súmula 337 do TJRJ.
Quantum da indenização que comporta a redução para R$ 10.000,00,
que se revela mais condizente com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e com os fatos narrados nos autos e com os
precedentes deste Tribunal de Justiça que têm sido arbitrados em
casos análogos. Provimento parcial da primeira apelação, não
conhecimento da segunda apelação e desprovimento da terceira
apelação. (e-STJ, fls.
).
866/867

Os embargos de declaração de UNIMED RIO EMPREENDIMENTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA (UNIMED RIO) foram rejeitados (e-STJ, fl. 869).
Nas razões do recurso, UNIMED FERJ apontou ( ) inexistência de negativa
1
injustificada e de prática de ilícito extrapatrimonial, defendendo que houve, no máximo,
inadimplemento contratual sem lesão à dignidade, com violação dos arts. 12, 844, 927
e 944 do Código Civil; ( ) necessidade de minoração do
por exorbitância, à
2
quantum
luz dos arts. 844 e 944 do CC; e ( ) existência de dissídio jurisprudencial sobre a
3
configuração de dano moral em negativa de cobertura e sobre a redução do valor
indenizatório.
Houve apresentação de contraminuta por ALEXANDRE ALVAREZ FLORES
DE MORAES (ALEXANDRE), conforme, e-STJ, fls. 947-963.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Da alegação de inexistência de ato ilícito e da validade da cláusula
contratual de carência (violação dos arts. 12, 421, 421-A, 478, 757, 760, 188, I, 927 e
944 do Código Civil)

Em seu apelo nobre, UNIMED FERJ sustenta, em primeiro lugar, que a
recusa inicial em cobrir a internação hospitalar integral (além das 12 horas iniciais) foi
legítima, amparada na cláusula de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias
para internações, nos termos do
alínea
, da
, e da
art. 12, inciso V,
b
Lei n. 9.656/98
Resolução CONSU n.
configurando, portanto, exercício regular de direito (art.
13/98,
188, I, do Código Civil). Argumenta que a interpretação dada pelo TJRJ, que
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

considerou a recusa indevida em face da situação de emergência (COVID-19), violou
os dispositivos do Código Civil que tratam do ato ilícito e da força obrigatória dos
contratos.
Observa-se nos autos que o Tribunal fluminense adotou uma perspectiva de
proteção máxima ao consumidor em situação de emergência (risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis, conforme
-C da
, expressamente
art. 35
Lei n. 9.656/98
reconhecida no laudo médico de fl. 22 e na decisão de fl. 25), entendendo que, nesses
casos, o prazo de carência contratual para internação deve ceder ao prazo legal
máximo de 24 (vinte e quatro) horas (art. 12, V, , da
).
c
Lei n. 9.656/98
O Tribunal
expressamente consignou:
a quo
Apelado que produziu prova de que a patologia que a acometeu
demandava internação de emergência. Prazo de carência e limitação
temporal para a cobertura da internação e dos procedimentos aos
quais deveria ser submetido que não podem ser invocados estando o
segurado em situação emergencial. Falha na prestação do serviço.
Apelada que faz jus ao atendimento médico e hospitalar, ainda que em
prazo de carência, ante a situação emergencial. Dever de indenizar. (e-
STJ, fls.
)
866/867

Nesse contexto, a reanálise da natureza da condição clínica de
ALEXANDRE (se o quadro de COVID-19 configurava ou não a emergência prevista no
-C da
) e a ilicitude da recusa da operadora (se o prazo de
art. 35
Lei n. 9.656/98
carência e a limitação de 12 horas eram aplicáveis àquela situação fática, mesmo em
face da legislação consumerista e sanitária) exigem o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, incluindo o laudo médico, o contexto da pandemia e a
interpretação das cláusulas contratuais em face da legislação específica.
A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a revisão de
tais conclusões esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar a
incursão na interpretação das cláusulas contratuais e a revaloração das provas que
atestaram o quadro emergencial.
A propósito:
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES MÉDICOS.
CARÁTER
EMERGENCIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
No
7/STJ
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL
DA ANS. NATUREZA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO.
. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 7/STJ
AUSÊNCIA.
REEMBOLSO.
INTEGRAL.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à efetiva
recusa de custeio dos exames solicitados, bem como o seu
caráter emergencial, demandaria o reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial
em virtude do óbice da
.
Súmula no 7/STJ
2. Configura-se obrigatório o custeio de exames e procedimentos para
o tratamento de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a
discussão a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS. Precedentes do STJ.
[...]
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.918.222/CE
–
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

12/8/2025,
18/8/2025
sem
destaque no original)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR
DE
URGÊNCIA.
IDOSA
COM
AVC
HEMORRÁGICO.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. SÚMULA 597
STJ. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação de
cláusulas contratuais que imponham carência para internações
urgentes após o prazo legal de 24 horas, com base na
, arts. 12, V, "c", e 35-C.
Lei no 9.656/98
5. A reforma do acórdão implicaria reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
sede de Recurso Especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ, incidindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
[...]
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(REsp n. 2.213.002/PE
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS ESPECIAIS. PLANO DE
SAÚDE. ROL DA ANS. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO.
DANOS MORAIS.
I. Caso em exame
1. Recursos especiais interpostos por operadora de plano de saúde e
beneficiário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que determinou o custeio de tratamento médico com aplicação
de injeção intravítrea de Anti-VEGF (
) para retinopatia
Lucentis/Eylia
diabética proliferativa, afastando a condenação por danos morais.
2. A operadora alegou que o tratamento não está coberto pelo rol da
ANS, que seria taxativo, e que as cláusulas contratuais foram
redigidas em conformidade com a legislação. O beneficiário sustentou
que a negativa de cobertura gerou danos morais in re ipsa,
extrapolando o mero inadimplemento contratual.
3. O Tribunal de origem aplicou as Súmulas 95 e 102 do TJSP,
reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura, mas afastou os
danos morais por entender que a recusa não extrapolou o mero
inadimplemento contratual.
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o rol da ANS é
taxativo ou admite mitigação para cobertura de tratamentos não
previstos; e (ii) saber se a negativa de cobertura por plano de saúde
gera automaticamente danos morais ou se é necessário comprovar
urgência ou emergência.
III. Razões de decidir
5. O STJ consolidou entendimento de que o rol da ANS é, em regra,
taxativo, mas admite mitigação em casos excepcionais, desde que
observados critérios como inexistência de substituto terapêutico eficaz
e comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada
em evidências.
6. A decisão das instâncias ordinárias reconheceu que o tratamento
era adequado e necessário para a patologia do beneficiário, estando
em conformidade com o entendimento consolidado do STJ sobre a
mitigação do rol da ANS.
7. Quanto aos danos morais, o STJ entende que o mero
descumprimento contratual não gera indenização, sendo necessário
comprovar urgência ou emergência para justificar a compensação. No
caso, não houve comprovação de urgência ou emergência, o que
afasta a condenação por danos morais.
8. A reanálise de provas para verificar urgência ou adequação do
tratamento é vedada em recurso especial, conforme Súmula 7 do
STJ.
IV. Dispositivo
Recursos especiais não conhecidos.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 1.915.254/SP
Turma, julgado em
DJEN de

3/11/2025,
6/11/2025 – sem destaque no
original)

Assim, a pretensão recursal da UNIMED FERJ de afastar o ato ilícito (e a
consequente responsabilidade civil por danos morais) implicaria, necessariamente,
reexaminar a premissa fática de que a situação era de emergência e que a recusa foi
indevida, o que é vedado em recurso especial, mesmo sob a alegação de exercício
regular de direito (art. 188, I, do CC), pois este pressupõe a licitude do ato, cuja
valoração o Tribunal estadual já realizou com base em elementos fáticos e contratuais.
O recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) Do
indenizatório (violação dos arts. 844 e 944 do Código Civil)
quantum

UNIMED FERJ, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da
indenização por danos morais, fixado pelo TJRJ em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
alegando a sua exorbitância e violação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade (arts. 844 e 944 do Código Civil).
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

O Tribunal estadual, contudo, ao fixar o
indenizatório, já considerou
quantum
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo a redução do valor
inicialmente arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em virtude da gravidade do ato e da jurisprudência em casos análogos,
conforme a seguinte transcrição:
Quantum da indenização que comporta a redução para R$ 10.000,00,
que se revela mais condizente com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e com os fatos narrados nos autos e com os
precedentes deste Tribunal de Justiça que têm sido arbitrados em
casos análogos. Provimento parcial da primeira apelação [...] (e-STJ,
fls.
).
866/867

A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a revisão
do valor da indenização por danos morais somente é possível quando o montante se
revela manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado em razão da negativa indevida de
cobertura de internação de emergência (COVID-19), está alinhado com os parâmetros
adotados por este Superior Tribunal em hipóteses semelhantes e não se mostra
desarrazoado ou desproporcional à ofensa causada à dignidade e à saúde do
segurado, que se encontrava em risco de vida.
Nesse sentido:
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES
MÉDICOS.
CARÁTER
EMERGENCIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO.
SÚMULA No 7/STJ
OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. DANOS
MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO.
. ÔNUS
SÚMULA No 7/STJ
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEMBOLSO. INTEGRAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à efetiva
recusa de custeio dos exames solicitados, bem como o seu caráter
emergencial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice
da
.
Súmula no 7/STJ
2. Configura-se obrigatório o custeio de exames e procedimentos para
o tratamento de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a
discussão a respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS. Precedentes do STJ.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida
de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

saúde às situações de emergência, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições
precárias de saúde.
4. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 5.000,00
(cinco mil reais) não se revela irrisório nem excessivo, a
comprometer a reparação por dano moral decorrente da negativa
de custeio de exame médico de urgência.
5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta do indispensável
prequestionamento. Incidência, por analogia, do disposto na
.
Súmula no 282/STF
6. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial,
de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
7. Agravos conhecidos para (i) conhecer parcialmente do recurso
especial de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e, nessa
extensão, negar-lhes provimento; e (ii) não conhecer do recurso
especial de SUELLEN CRISTHINE OLIVEIRA LIMA.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.918.222/CE
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

12/8/2025,
18/8/2025 – sem
destaque no original)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR
DE
URGÊNCIA.
IDOSA
COM
AVC
HEMORRÁGICO.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. SÚMULA 597
STJ. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso Especial interposto por Hapvida Assistência Médica
Ltda. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco que confirmou sentença de procedência para
reconhecer a abusividade da recusa de internação hospitalar de
idosa acometida por AVC hemorrágico, em situação de
emergência, sob a justificativa de não cumprimento do prazo de
carência contratual, fixando indenização por danos morais em
R$ 15.000,00. O Tribunal de origem entendeu que,
ultrapassadas 24 horas da contratação, a operadora não poderia
recusar o atendimento em caso de urgência, com base nos
artigos 12 e 35-C da
e na Súmula no 597 do STJ.
Lei no 9.656/98
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a
cláusula de carência contratual para internações hospitalares em
hipóteses de
especialmente quando a
urgência/emergência,
beneficiária, idosa, necessitava de tratamento imediato em UTI
por AVC hemorrágico, após cumprido o prazo de 24 horas da
contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 597 do STJ dispõe que é abusiva a cláusula
contratual de plano de saúde que impõe carência superior a 24
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

horas para situações de urgência ou emergência, sendo
inaplicável em caso de risco imediato de vida, como no
diagnóstico de AVC hemorrágico.
4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação de
cláusulas contratuais que imponham carência para internações
urgentes após o prazo legal de 24 horas, com base na
, arts. 12, V, "c", e 35-C.
Lei no 9.656/98
5. A reforma do acórdão implicaria reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
sede de Recurso Especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ, incidindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
7. Configurado o dano moral diante da recusa indevida de
cobertura médica em situação de emergência, sendo
adequado o valor indenizatório de R$ 15.000,00 arbitrado
pelas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(REsp n. 2.213.002/PE
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

25/8/2025,
28/8/2025 –
sem destaque no original)

O reexame dos critérios de fixação, sob a alegação de que a quantia é
excessiva, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda a análise de fatos e
provas em sede de Recurso Especial.
Nessas condições, não se conhece do recurso quanto a esse ponto.

(3) Da alegação de dissídio jurisprudencial

Por fim, UNIMED FERJ alegou dissídio jurisprudencial acerca da
configuração do dano moral em casos de negativa de cobertura e da minoração do
quantum indenizatório.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial
exige a demonstração analítica da similitude fática entre os casos confrontados e a
divergência de interpretação jurídica.
No entanto, as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual acerca da
ilicitude da recusa (superação da carência em emergência) e da proporcionalidade do
indenizatório (R$ 10.000,00) fundamentam-se na moldura fática delineada no
quantum
acórdão, cuja revisão é vedada pela Súmula n. 7 do STJ, conforme visto nos tópicos
anteriores.
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

A necessidade de reexame fático-probatório para a aferição da similitude
entre o caso dos autos e os julgados paradigmas inviabiliza o conhecimento do recurso
pela alínea
do permissivo constitucional, uma vez que a incidência da Súmula n. 7 do
c
STJ, por analogia, prejudica a análise do dissídio.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
. APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE
SÚMULA No 83/STJ
ALUGUEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SÚMULAS
NoS
5
E

DISSÍDIO
7/STJ.
PREJUDICADO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL.
.
SÚMULA No 83/STJ
REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
[...]
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir
da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir
segundo a variação da Taxa Selic. Precedente.
7. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba
ora reclamada encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.539.692/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c
do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.798.489/AM
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
5/9/2025)

Assim, o recurso também não merece que dele se conheça quanto ao
ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ALEXANDRE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56227882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:36
Código de Controle do Documento: aa748ab9-b60c-4cf6-a95d-b71512ef8327

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.060.678 / RJ
Número Registro: 2025/0367560-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03062879720208190001 202524509426 3062879720208190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : DAVID AZULAY - RJ176637
ALINE MARQUES RODRIGUES - RJ208927
MARCELO MENDONÇA PORTUGAL LOPES - RJ239017
AGRAVADO
: ALEXANDRE ALVAREZ FLORES DE MORAES
ADVOGADA
: FLÁVIA FLORES DE MORAES JORGE - RJ087293
INTERES.
: UNIMED-RIO EMPREENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
TERMO
Documento eletrônico VDA56425666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: e543dee7-70bf-45d6-9b66-6f89f5215e01

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:11
Código de Controle do Documento: e543dee7-70bf-45d6-9b66-6f89f5215e01